Tribunal: STJ
Processo: 2168217-35.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907530 - SP (2025/0128145-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: D F P
ADVOGADOS
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
CAROLINA CHRISTIANO - SP292708
ALESSANDRA CARDOSO LIMA - SP407508
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP071377
SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825
CLAUDETE GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI -
SP300250
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula
182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ab0f1c66-ebd8-47ad-b95f-c4924dd07ac2

Documento eletrônico VDA51400898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ab0f1c66-ebd8-47ad-b95f-c4924dd07ac2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907530 - SP (2025/0128145-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: D F P
ADVOGADOS
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
CAROLINA CHRISTIANO - SP292708
ALESSANDRA CARDOSO LIMA - SP407508
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP071377
SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825
CLAUDETE GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI -
SP300250
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula
182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por D F P em face da decisão acostada às fls. 232-233 e-STJ, da
lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo (art. 1.042 do CPC/15), por
meio do qual o ora insurgente pretendia ver admitido o recurso especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por ofensa ao
princípio da dialeticidade.
Inconformado, interpôs o presente agravo interno (fls. 237-248 e-STJ)
alegando, em síntese:
que a matéria foi prequestionada;
ter sido demonstrada a
(a)
(b)
ofensa aos artigos 1.022 e 833 do CPC/15;
ausência de óbice da Súmula 7/STJ.
(c)
Sem impugnação (fl. 252 e-STJ).
Documento eletrônico VDA51064626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: e9bee18f-410c-4311-aacd-f8a99b47df8c

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no art. 1.021, §1o, do CPC
/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.964.122
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
/SP
5/9/2022
DJe de
;
, relator Ministro Moura Ribeiro,
12/9/2022 AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
29/8/2022
31/8/2022 AgInt no AREsp n. 1.935.702
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
/GO
9/5/2022
;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
11/5/2022
AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
29/11/2021
1/12/2021
No caso em comento, a decisão agravada não conheceu do reclamo por
ofensa ao princípio da dialeticidade.
A presente insurgência deixou de infirmar esse único fundamento da
deliberação recorrida.
Ao final da peça recursal, constou apenas (fl. 245 e-STJ, grifo no original):

, com todo respeito que se deve ao entendimento esposado pelo
Pelo exposto
DD. Ministro Presidente, a fim de que seja verificado que houve a devida
,
impugnação especifica a r. decisão que não conheceu do Agravo em Recurso
, levando-se à apreciação do colegiado as razões
Especial merece ser reformada
recursais, que ora se reitera, a fim de que, dando-se integral provimento ao
presente Agravo, seja admitido o recurso especial interposto, com seu
encaminhamento à Corte Superior para julgamento da matéria.

A assertiva, genérica e confusa, não configura a necessária impugnação
específica.
Isso porque, não basta a simples afirmação de que não incide o óbice,
devendo ser demonstrado seu descabimento, não se afigurando suficiente a
impugnação genérica.
Documento eletrônico VDA51064626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: e9bee18f-410c-4311-aacd-f8a99b47df8c

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253,
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da
Súmula 7/STJ não basta apenas deduzir alegação genérica de inaplicabilidade
.
do referido óbice ou que a tese defensiva não demanda reexame de provas
Para tanto o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre como
seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram
devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se
desobrigou. Precedentes.
3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado
artigo de lei.
4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1802143/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
22/03/2021
25/03/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. É dever da parte agravante combater especificamente a totalidade dos
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto do decisum que
negou seguimento ao recurso especial, sob pena de aplicação do art. 932, III, do
Código de Processo Civil de 2015.
2. No caso, não houve impugnação no momento oportuno, sendo insuficientes
as alegações genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 7 e 83
.
/STJ ao presente caso
[...]
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1613383/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
04/05/2020
08/05/2020

Documento eletrônico VDA51064626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: e9bee18f-410c-4311-aacd-f8a99b47df8c

Desta forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do CPC/15 e, ainda,
do óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não se admite o agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51064626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: e9bee18f-410c-4311-aacd-f8a99b47df8c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.907.530 / SP
Número Registro: 2025/0128145-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10123634020168260196 20240000699739 21682173520248260000 2168217352024826000050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D F P
ADVOGADOS : ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
CAROLINA CHRISTIANO - SP292708
ALESSANDRA CARDOSO LIMA - SP407508
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP071377
SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825
CLAUDETE GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI - SP300250
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : D F P
ADVOGADOS : ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
CAROLINA CHRISTIANO - SP292708
ALESSANDRA CARDOSO LIMA - SP407508
AGRAVADO
: B B S
Documento eletrônico VDA51387699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:05
Código de Controle do Documento: 32db53ec-57d3-4654-8417-abad7f092c4c

ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP071377
SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825
CLAUDETE GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI - SP300250
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:05
Código de Controle do Documento: 32db53ec-57d3-4654-8417-abad7f092c4c